Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712133-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO BESSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. RÉU MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não prospera o pleito absolutório com base na ausência/insuficiência de provas e dúvidas em relação à autoria do crime de furto, se as declarações extrajudiciais e judiciais das vítimas e do policial, responsável pela prisão do réu, são harmônicas e firmes no reconhecimento do réu como autor do delito. 2. Desde que adequada ao regime imposto em sentença, com a transferência do preso para estabelecimento prisional compatível, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos termos do §1°, alínea b, do artigo 33, do Código Penal, por ser compatível com o regime prisional semiaberto, é possível a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual não se vislumbra afronta ao princípio da homogeneidade da medida cautelar, tampouco qualquer desproporcionalidade na segregação do condenado. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pugnando pela absolvição, ao argumento de que as provas são insuficientes para embasar o decreto condenatório, porquanto a identificação por imagens foi feita em discordância aos ditames legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “...conforme salientado pelo juiz sentenciante, a autoria é inquestionável, pois as testemunhas policiais e as vítimas ouvidas em sede inquisitorial e judicial apontaram o réu de forma uníssona, como sendo o indivíduo que subtraiu uma bicicleta e uma roda de bicicleta em um prédio residencial da Super Quadra Sul 414, sendo certo que nada comprova que se movessem por algum desejo espúrio de incriminar o acusado, de modo que não há razão para se desacreditar em seus depoimentos, especialmente quando corroborados com outros elementos de prova, tais como vídeos da câmera de segurança do prédio residencial anexos aos autos (ID 27383685, 27383686, 27383687, 27383688 e 27383689) [...] Neste contexto, ao contrário do que alega a Defesa, por todo o conjunto probatório apresentado acima, resta claro que o réu subtraiu os pertences das vítimas José e Lorena, o qual foi detido por populares no mesmo dia dos fatos após as imagens da câmera de segurança serem repassadas para os moradores da Super Quadra Sul 414” (ID. 31440262). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016